Tribunal: TJDFT
Processo: 0724146-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724146-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAFAELLA RODRIGUES MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por R.R.M., processo n. 0710068-33.2023.8.07.0020, deferiu ao agravado a a tutela de urgência postulada. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, ID 48122350. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida Sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim vazado (ID 168862878 da origem): “...Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, tornando definitiva a tutela de urgência (id. 160161545), determinar à demandada que custeie todas as despesas necessárias ao restabelecimento da parte autora, na forma prescrita pela médica responsável (id. 160161006), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais, fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Fica desde já autorizada a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado da presente sentença, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.” No caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando prejudicado por não mais persistir interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator